Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700128-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ESLI PAULINO DE BRITO PACIENTE: EDUARDO DE SOUZA DINA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, em 5 de agosto de 2022, decretou a custódia preventiva de EDUARDO DE SOUZA DINA, pelo delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas). O impetrante alega, em síntese, que 1) a prisão preventiva do paciente foi decretada por ele ser reincidente em crime diverso do tráfico; 2) a decretação da prisão preventiva ocorreu de ofício, tendo em vista que o Ministério Público opinou pela concessão da liberdade provisória e; 3) o paciente se encontra em prisão preventiva por mais de cinco meses sem a devida reanálise do art. 316 do CPP. Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para cessar a coação e constrangimento ilegal. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Em sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. Consta da Ata de Audiência de Custódia (ID 133181697) que: “No caso, tenho que é o caso de decretação da prisão preventiva. Trata-se de supostos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Narra o Auto de Prisão em Flagrante que os policiais se dirigiram à residência dos autuados em razão de notícia anônima acerca da prática usual do comércio de entorpecentes no local, realizado pelo autuado Eduardo. No endereço visualizaram os autuados, sendo que a autuada Amanda foi reconhecida pelos policiais por ter sido presa em dezembro de 2021 pela suposta prática do mesmo delito. Ao ficaram em campana, os policiais visualizaram vários usuários entrando e saindo da residência dos autuados. Um dos usuários foi abordado e confirmou a aquisição do entorpecente. Na abordagem a autuada arremessou um objeto contendo várias pequenas porções de crack. Também foram encontradas porções de maconha, acondicionadas em recipientes que indicam a preparação para posterior revenda e diversas cédulas de dinheiro. As circunstâncias do caso demonstram que, caso colocado em liberdade, o autuado certamente voltará a delinquir. [...] O autuado possui condenações anteriores e está em cumprimento de pena (prisão domiciliar). Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual)”. A decisão que decretou a custódia preventiva do paciente está devidamente fundamentada, assim como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese, há indícios de autoria e materialidade, tanto que o Ministério Público ofereceu denúncia (ID 134212822). Em relação à alegação de que a prisão preventiva foi decretada de ofício, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a determinação do magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022). Por fim, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, deve o juiz rever a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que eventual atraso nessa revisão não implica, automaticamente, no reconhecimento da ilegalidade da segregação cautelar do paciente, pois o prazo estabelecido no art. 316 do CPP não é peremptório (AgRg no RHC n. 151.044/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista